Tribunal: STF
Processo: HC 185307
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial lá interposto, HC 1.669.179, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 109 G DE MACONHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INADMISSÃO POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM TAIS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AO PRESENTE REGIMENTAL. 
    1. O agravante não trouxe nenhum argumento destinado a rebater os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, ausente se revela o requisito indispensável da impugnação específica, de modo que o presente agravo regimental se mostra inviável, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “02 (dois) pacotes de tamanho médio de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, equivalente a 109 gramas (peso líquido)”.
    Contra esse decisum, foi interposta apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso defensivo.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes.
    Pretende a defesa a “desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de consumo próprio, descrito no art. 28, da Lei de Drogas”.
    Sustenta ser “ínfima a quantidade de droga (109 gramas), ausente condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e ausentes elementos a afastar a presunção do porte para consumo pessoal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, esta Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do presente Habeas Corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja concedida a ordem em favor do ora paciente, para aplicar a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para o delito de uso de entorpecentes descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “De plano, observo que a insurreição em tela não atacou diretamente a decisão ora agravada. 
    Com efeito, o agravante não trouxe nenhum argumento destinado a rebater o fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo pela incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ. 
    Ao contrário, limitou-se a reafirmar que a condenação incorreu em erro ao afastar o porte para consumo pessoal baseados única e exclusivamente na localidade em que o delito foi praticado e na quantidade de entorpecente apreendida (109 gramas), muito embora ínfima a quantidade de droga (109 gramas), ausente condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e ausentes elementos a afastar a presunção do porte para consumo pessoal (fl. 596). 
    Nesse sentido, a argumentação, tal como posta, não supre o requisito indispensável da impugnação específica aos termos da decisão agravada, de modo que o presente agravo regimental se mostra inviável, ante a incidência da Súmula 182/STJ. A título de exemplo: AgRg no AREsp nº 1.037.068/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/4/2017. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”.
    Consoante se depreende da fundamentação exposta, o Superior Tribunal de Justiça verificou a existência de óbice à apreciação do mérito do recurso lá interposto, porquanto não houve impugnação dos fundamentos da decisão combatida. 
    Destarte, verifico que a matéria objeto do presente writ não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, cumpre destacar que em decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, o Tribunal a quo registrou o seguinte, in verbis:
    “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que o artigo apontado como violado - 28 da Lei n. 11.343/06 - não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, qual seja, insuficiência de provas em relação à traficância e consequente desclassificação, o que atrai, por conseguinte, o citado enunciado: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
    Nesse sentido: ‘Não se conhece do recurso especial, quando o dispostivo apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula n. 284 do STF’ (AgInt no REsp n. 1.788.417/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 6/6/2019). 
    Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.651.670/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/6/2019; AgInt no REsp n 1.689.883/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 14/6/2019; AgRg no REsp n. 1351593/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 12/3/2014; e AgRg no AREsp n. 197.224/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, DJe de 20/11/2012. 
    Além disso, ainda que assim não fosse, na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 
    (…)
    Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. 
    Nesse sentido: ‘O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)’ (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019). 
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019. 
    Ademais, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a”, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. 
    Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea “c”. 
    Nesse sentido: ‘Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso’ (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018). 
    Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AgInt no REsp n. 1.731.585/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.149.255/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/4/2018; AgRg no AREsp n. 695.443/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/4/2018. 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial”.
    Deveras, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Noutro giro, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente